Tribunal: TJSP
Processo: 1069759-69.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão ao recebimento de indenização a título de danos morais. Após cumprimento de pena, autor foi detido novamente, por dois dias, por constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão, mandado "aguardando cumprimento", referente à prisão originária da sentença condenatória a que foi submetido.
DESPROVIMENTO das

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. Pretensão ao recebimento de indenização a título de danos morais. Após cumprimento de pena, autor foi detido novamente, por dois dias, por constar no Banco Nacional de Mandados de Prisão, mandado "aguardando cumprimento", referente à prisão originária da sentença condenatória a que foi submetido.
DESPROVIMENTO das pretensões formuladas nesta demanda. Atuação estatal legítima. Inocorrência de dolo, fraude ou erro judiciário. Autor solicitou a transferência da sua execução criminal para o Distrito Federal, de modo que inexiste a comprovação de ato omissivo, culposo ou doloso da administração Paulista que justifique a reparação pleiteada. Atos lícitos praticados pelo Judiciário do Estado de São Paulo. Estrito cumprimento da legalidade por parte do Poder Público. Ausência de fato constitutivo do direito. Danos morais indevidos.
R. sentença de improcedência mantida.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. Inteligência do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.